Tribunal: STF
Processo: RE 1447080
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO NO QUAL SE ALEGA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídicoconstitucional' (RCL-AGR n. 7.358), aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1256973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    4. No caso em tela, o agravado foi surpreendido com 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha; 36g (trinta e seis gramas) de crack e 3 (três) pinos de cocaína, com peso indeterminado. A denúncia narra que, após a revista pessoal, os policiais avistaram, através de uma fresta na porta da residência do agravado, mais entorpecentes em cima de uma mesa, razão pela qual foi realizada revista no imóvel. No local foram apreendidas drogas, bem como telefones celulares, um aparelho de televisão sem procedência licita, um radiocomunicador na frequência da Brigada Militar e documentos em nome dos denunciados. 



    5. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio. 



    6. Da leitura do acórdão constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma, em síntese, que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu as hipóteses autorizadoras da busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Reproduzo, a propósito, a ementa do referido julgado: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    6. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas carreados aos autos, não identificou elementos mínimos que pudessem validar a busca domiciliar sem mandado judicial. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...] da leitura do acórdão constatou-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustentou em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Ademais, a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio. 



    [...].



    7. Nessas condições, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e das provas produzidas nas instâncias de origem, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.448.760, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.448.146, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.329.411-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, este último recurso assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles , ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões.



    2. A instância ordinária soberana quanto à matéria fático-probatória entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator